Tribunal: STJ
Processo: 5013232-93.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154213 - RJ (2024/0233184-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA PATRICIO SILVA
AGRAVADO
: SELMA PATRICIA BEZERRA NUNES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
INTERES.
: PAULO CESAR PATRICIO BEZERRA
INTERES.
: PEDRO PATRICIO FILHO
INTERES.
: OLDEMAR PATRICIO BEZERRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO RAMALHETE DE ALMEIDA - RJ174017
INTERES.
: PAULO CESAR ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO - RJ119574
INTERES.
: JOAO LUIZ ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: WELLINGTON EUCLYDES DE SOUZA - RJ018378
INTERES.
: PEDRO PATRICIO BEZERRA - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL
DE
DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR
ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão que deu
I. Caso em exame: 1.1.
provimento ao recurso especial, reconhecendo a legitimidade processual de
dependentes previdenciários de servidor público para pleitear verbas salariais do de
, independentemente de arrolamento ou inventário: jurisprudência densa e
cujus
pacífica na Casa – inteligência do art. 112, da Lei 8.213/91.

. Saber se os argumentos da agravante infirmam a
II. Questão em discussão: 2.1
decisão recorrida

Os argumentos da agravante não foram capazes de
III. Razões de decidir: 3.1.
infirmar a decisão agravada.

. Agravo interno não provido.
IV. Dispositivo: 4.1

AgInt no REsp 1.911.025/RS, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, DJe
; AgInt no REsp 1.853.332/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina,
16/04/2021
Documento eletrônico VDA48338196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dad56ec9-d2cd-40f4-9b6f-b6021b896efa

DJe
; AgInt no REsp 1.991.444/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe
04/09/2020
; REsp 2.073.797, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJEN
; REsp
31/08/2022
24/03/2025
2.192283, Rel. Min. Francisco Falcão, DJEN
; REsp n. 2.129.874,
14/04/2025
Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
, e REsp 2.124 879, Rel. Min.
22/04/2025
Gurgel de Faria, DJe
.
27/05/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/06/2025
18/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA48338196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dad56ec9-d2cd-40f4-9b6f-b6021b896efa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154213 - RJ (2024/0233184-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA PATRICIO SILVA
AGRAVADO
: SELMA PATRICIA BEZERRA NUNES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
INTERES.
: PAULO CESAR PATRICIO BEZERRA
INTERES.
: PEDRO PATRICIO FILHO
INTERES.
: OLDEMAR PATRICIO BEZERRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO RAMALHETE DE ALMEIDA - RJ174017
INTERES.
: PAULO CESAR ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO - RJ119574
INTERES.
: JOAO LUIZ ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: WELLINGTON EUCLYDES DE SOUZA - RJ018378
INTERES.
: PEDRO PATRICIO BEZERRA - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL
DE
DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR
ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão que deu
I. Caso em exame: 1.1.
provimento ao recurso especial, reconhecendo a legitimidade processual de
dependentes previdenciários de servidor público para pleitear verbas salariais do de
, independentemente de arrolamento ou inventário: jurisprudência densa e
cujus
pacífica na Casa – inteligência do art. 112, da Lei 8.213/91.

. Saber se os argumentos da agravante infirmam a
II. Questão em discussão: 2.1
decisão recorrida

Os argumentos da agravante não foram capazes de
III. Razões de decidir: 3.1.
infirmar a decisão agravada.

. Agravo interno não provido.
IV. Dispositivo: 4.1

Documento eletrônico VDA47694837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:30
Código de Controle do Documento: f8bc3120-c71b-4c75-b1cf-be4a80eb6dc4

AgInt no REsp 1.911.025/RS, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, DJe
; AgInt no REsp 1.853.332/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina,
16/04/2021
DJe
; AgInt no REsp 1.991.444/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe
04/09/2020
; REsp 2.073.797, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJEN
; REsp
31/08/2022
24/03/2025
2.192283, Rel. Min. Francisco Falcão, DJEN
; REsp n. 2.129.874,
14/04/2025
Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
, e REsp 2.124 879, Rel. Min.
22/04/2025
Gurgel de Faria, DJe
.
27/05/2022
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão de fls. 306/309, por meio
da qual o então relator, Ministro Herman Benjamin, deu provimento ao Recurso Especial do
particular, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não se harmoniza com a jurisprudência
deste STJ, no que diz respeito à possibilidade, nesta Casa aceita, de dependentes previdenciários
de servidor público terem legitimidade processual para pleitear verbas salariais do
,
de cujus
independentemente de arrolamento ou inventário.
O acórdão impugnado tem a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR MILITAR FALECIDO NO CURSO
DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E DE
OUTROS HERDEIROS. HABILITAÇÃO DIRETA DE DUAS FILHAS
PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou as decisões
dos eventos 203 e 217, haja vista o deferimento da habilitação das
dependentes legais de PEDRO PATRÍCIO BEZERRA em evento anterior, e
determinou a suspensão do feito de origem até o julgamento final do Agravo
de Instrumento no 5010315-43.2019.4.02.0000.

2. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por
expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser
demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou
passivo se vivo fosse (REsp 1424475/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DENORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
03/03/2015
).
11/03/2015

3. De acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, embora
o art. 110, do CPC, disponha que, falecendo a parte, sua sucessão poderá
se dar pelo espólio ou pelos sucessores, será dada preferência à substituição
pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros apenas no caso de
inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário, o que não se
verifica na presente hipótese, visto que o servidor falecido deixou bens e 7
filhos maiores, sendo certo que os valores não recebidos em vida pelo autor,
como os sob execução, são incorporáveis ao seu patrimônio e passíveis de
serem transferidos ao respectivo espólio.

Documento eletrônico VDA47694837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:30
Código de Controle do Documento: f8bc3120-c71b-4c75-b1cf-be4a80eb6dc4

4. Não é possível a aplicação da Lei no 6.858/80 ao caso em exame, uma vez
que tal lei excepciona a partilha em sede de inventário apenas em hipótese
específicas, quais sejam, quanto aos valores concernentes a PIS-PASEP,
FGTS, contas bancárias e poupanças. O destinatário da referida norma não é o
Poder Judiciário, mas os empregadores, instituições bancárias e órgãos
pagadores da Administração Pública, o que fica patente no art. 3o do Decreto
no 85.845/81, que regulamentou a Lei no 6.858/80.

5. Também não se aplica a previsão contida no art. 112 da Lei 8.213/91, visto
que o crédito executado não possui natureza previdenciária, pois não decorre
de pensão instituída por segurado da Previdência Social, o que afasta a
aplicação do tema repetitivo mencionado pelas agravadas em suas
contrarrazões, Tema no 1.057 do Superior Tribunal de Justiça, que trata de
direito previdenciário.

6. Importa destacar que, embora decidida em evento anterior, a questão da
legitimidade para figurar no polo ativo da demanda de origem não se encontra
preclusa, uma vez que apreciada quando os demais filhos do autor falecido
não eram parte nos autos e impugnada pelos ora agravantes na primeira
oportunidade em que tiveram de se manifestar nos autos.

7. Desta forma, a legitimidade para prosseguir no feito originário é do espólio
do autor falecido, de forma que deve ser provido o presente recurso, para
reformar a decisão agravada e afastar a habilitação direta das duas filhas
pensionistas, determinando que seja habilitado o Espólio de PEDRO
PATRÍCIO BEZERRA, representado por seu inventariante.

8. Agravo de Instrumento provido.

Em suas razões, a União insiste em que, havendo bens a inventariar, na
legitimação processual deveria ser dada preferência ao espólio.
Houve impugnação.
É o relatório.

VOTO
Sem razão a agravante.
O acórdão da origem está em dissonância com a jurisprudência densa e pacífica
do STJ, como já anotara o Ministro Herman Benjamin, e que é no sentido de afirmar
a possibilidade de dependentes previdenciários de servidor público terem legitimidade
processual para pleitear verbas salariais do
, independentemente de arrolamento ou
de cujus
inventário: inteligência do art.112, da Lei 8.213/91 (Art. 112. O valor não recebido em vida pelo
segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles,
aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.).
Confiram-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA47694837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:30
Código de Controle do Documento: f8bc3120-c71b-4c75-b1cf-be4a80eb6dc4

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES NÃO
RECEBIDOS EM VIDA. LEGITIMIDADE DOS DEPENDENTES
PREVIDENCIÁRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir de quem é a legitimidade para pleitear os
valores não recebidos em vida por servidor público, se dos beneficiários da
pensão por morte, como defende a agravada, ou dos sucessores na forma da lei
civil, como defende a agravante.

2. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que os dependentes
previdenciários de servidores públicos têm legitimidade processual para
pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de
inventário ou arrolamento de bens, seja pela aplicação do art. 112 da Lei n.
8.213/1991, seja pela aplicação do art. 1o da Lei n. 6.858/1980. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no REsp 1.911.025/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe, de
)
16/04/2021

DECISÃO PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL .SERVIDOR PÚBLICO. MORTE DO
TITULAR DO DIREITO NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO
PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE.
DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS.
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. MANUTENÇÃO.
1. O acórdão recorrido se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal de que os dependentes previdenciários e, na falta deles, os sucessores
do falecido têm legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo
de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.
2. Provimento do recurso especial da parte agravada que merece ser mantido.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.853.332/RJ, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe de
).
4/9/2020

SERVIDOR
PÚBLICO
FALECIMENTO
DEPENDENTES.
.
.
HABILITAÇÃO PROCESSUAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - Esta Corte firmou orientação segundo a qual sobrevindo o falecimento do
autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários poderão
habilitar-se para receber os valores devidos, independentemente de inventário
Documento eletrônico VDA47694837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:30
Código de Controle do Documento: f8bc3120-c71b-4c75-b1cf-be4a80eb6dc4

ou arrolamento de bens, assegurando, igualmente, que os dependentes
habilitados à pensão por morte detêm preferência em relação aos demais
sucessores do de cujus.
III - Os sindicatos podem, na execução de título judicial, substituir os
dependentes do servidor público falecido. Precedentes.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.991.444/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/8/2022
31/8/2022

E, ainda, as seguintes decisões monocráticas: REsp 2.073.797, Rel. Min. Afrânio
Vilela, DJEN
; REsp 2.192.283, Rel. Min. Francisco Falcão, DJEN
24/03/2025
14/04/2025
; REsp n. 2.129.874, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
, e REsp 2.124.879, Rel.
22/04/2025
Min. Gurgel de Faria, DJe
.
27/05/2022
Não tendo a União obtido êxito em infirmar os fundamentos da decisão agravada
esta deva ser mantida.
Nego provimento ao Agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:30
Código de Controle do Documento: f8bc3120-c71b-4c75-b1cf-be4a80eb6dc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.154.213 / RJ
Número Registro: 2024/0233184-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50098603920234020000 50103154320194020000 50132329320234020000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA LUIZA PATRICIO SILVA
RECORRENTE : SELMA PATRICIA BEZERRA NUNES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: PAULO CESAR PATRICIO BEZERRA
RECORRIDO
: PEDRO PATRICIO FILHO
RECORRIDO
: OLDEMAR PATRICIO BEZERRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO RAMALHETE DE ALMEIDA - RJ174017
RECORRIDO
: PAULO CESAR ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO - RJ119574
RECORRIDO
: JOAO LUIZ ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: WELLINGTON EUCLYDES DE SOUZA - RJ018378
Documento eletrônico VDA48336932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 73ff665c-e9c1-4186-a0a9-04d163304703

INTERES.
: PEDRO PATRICIO BEZERRA - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA PATRICIO SILVA
AGRAVADO
: SELMA PATRICIA BEZERRA NUNES
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640A
INTERES.
: PAULO CESAR PATRICIO BEZERRA
INTERES.
: PEDRO PATRICIO FILHO
INTERES.
: OLDEMAR PATRICIO BEZERRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO RAMALHETE DE ALMEIDA - RJ174017
INTERES.
: PAULO CESAR ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO - RJ119574
INTERES.
: JOAO LUIZ ALVES BEZERRA
ADVOGADO
: WELLINGTON EUCLYDES DE SOUZA - RJ018378
INTERES.
: PEDRO PATRICIO BEZERRA - ESPÓLIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 73ff665c-e9c1-4186-a0a9-04d163304703